Tribunal: TJDFT
Processo: 0012092-73.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é remansosa no sentido de que a condenação referente a delito praticado em momento anterior ao crime em exame, com trânsito em julgado posterior à prática do fato narrado, apesar de não servir para caracterizar a reincidência, pode ser utilizada para macular os antecedentes.
2. Recurso desprovido.